Tribunal: TJMT
Processo: 1005040-49.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005040-49.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE TARGON - CPF: 015.565.689-91 (APELADO), INDIANARA DOS ANJOS ROCHA DECHANTE - CPF: 018.968.041-52 (ADVOGADO), DEVARCI TARGON - CPF: 285.062.439-04 (APELADO), MARIA ROSA TARGON DA SILVA - CPF: 255.892.588-12 (APELADO), LUIZ TARGAO - CPF: 285.063.919-20 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELANTE), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL – CADERNETA DE POUPANÇA – DEPÓSITOS ANTIGOS REALIZADOS NA DÉCADA DE 1960 – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEPÓSITOS POPULARES – IMPRESCRITIBILIDADE – ART. 2o, §1o, DA LEI No 2.313/54 – RELAÇÃO JURÍDICA DE DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DOCUMENTOS MANUSCRITOS DA ÉPOCA – VALIDADE E VEROSSIMILHANÇA – SUCESSÃO BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCESSORA – DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS REGISTROS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC – AFASTAMENTO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – JUROS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão voltada à restituição de depósitos populares mantidos em instituição financeira não se submete à prescrição, nos termos do art. 2o, §1o, da Lei no 2.313/54, sobretudo quando ausente comprovação de restituição dos valores ao depositante ou de transferência ao Tesouro Nacional na forma legalmente prevista.

A relação estabelecida entre correntista e instituição financeira possui natureza de contrato de depósito, fundado na confiança e no dever de guarda da quantia depositada, incumbindo ao banco demonstrar a regular quitação da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Aplicam-se às instituições financeiras as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula no 297 do STJ, sendo legítima a inversão do ônus da prova quando verificada a hipossuficiência técnica do consumidor.

Os documentos manuscritos produzidos na década de 1960 possuem aptidão probatória quando apresentam elementos mínimos de identificação e verossimilhança, não sendo possível afastar sua validade apenas em razão da forma de elaboração compatível com a realidade documental da época.

A ausência de localização de registros internos pela instituição financeira sucessora não afasta sua responsabilidade pela guarda e restituição dos valores depositados, sobretudo quando inexistente prova de levantamento, quitação ou extinção da obrigação.

Na atualização dos valores depositados, mostra-se adequada a incidência do IPC como índice de correção monetária, em consonância com a Súmula no 179 do STJ, afastando-se os denominados expurgos inflacionários.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005040-49.2022.8.11.0015

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELADOS: JOSÉ TARGON E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr.
Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da
Ação Ordinária de Restituição de Depósito Judicial no 1005040-49.2022.8.11.0015,
ajuizada por
JOSÉ TARGON
e
outros
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a instituição financeira requerida à restituição dos valores depositados em cadernetas de poupança, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPC, afastando-se a incidência dos denominados expurgos inflacionários, tudo nos termos da fundamentação, reconhecendo, ainda, a imprescritibilidade da pretensão deduzida pelos autores e invertendo o ônus da prova com fundamento nas disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, condenou o banco apelante
“[...] a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% do valor da condenação, nos termos dos arts. 82, 84, 85, § 2.°, inciso I a IV, e 86, caput, do Código de Processo Civil”
(sic).

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, argumentando que a demanda versa sobre restituição de valores supostamente depositados em contas vinculadas aos autores ainda no ano de 1964, sendo aplicável, segundo afirma, o prazo prescricional vintenário previsto no art. 177 do Código Civil de 1916.

Aduz que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.107.201/DF, as ações envolvendo diferenças e restituições atinentes a depósitos em caderneta de poupança submetem-se ao prazo prescricional de vinte anos, razão pela qual, considerando-se que a presente ação somente foi ajuizada em 31/03/2022, encontrar-se-ia integralmente prescrita a pretensão deduzida na inicial.

Prossegue o apelante afirmando que a sentença recorrida merece integral reforma, porquanto teria reconhecido a existência de obrigação de restituição sem que houvesse prova minimamente idônea acerca da efetiva existência dos alegados depósitos judiciais ou das contas bancárias mencionadas pelos autores.

Argumenta que os documentos juntados aos autos pela parte autora consistiriam em anotações manuscritas desprovidas de autenticidade, incapazes de demonstrar qualquer vínculo jurídico entre os demandantes e a instituição financeira sucessora.

Defende que inexiste falha na prestação de serviços bancários, uma vez que não foram localizadas, em seus sistemas internos, contas vinculadas aos nomes de José Targon, Devarci Targon, Maria Rosa Targon da Silva e Luiz Targon, inexistindo, portanto, relação contratual apta a justificar a condenação imposta.

A instituição financeira recorrente assevera, ainda, que o Juízo de origem teria presumido a veracidade dos fatos alegados na inicial sem respaldo probatório suficiente, invertendo indevidamente o ônus da prova e desconsiderando que incumbia aos autores comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sustenta que os demandantes permaneceram inertes por mais de cinquenta anos sem qualquer insurgência ou reivindicação relacionada aos supostos depósitos, circunstância que evidenciaria comportamento contraditório e fragilidade das alegações deduzidas na petição inicial.

No mérito propriamente dito, o apelante insiste na inexistência de responsabilidade civil da instituição financeira, defendendo que não há elementos concretos aptos a demonstrar prejuízo patrimonial efetivamente suportado pelos autores.

Aduz que a sentença recorrida se apoiou em premissas abstratas e presunções, sem a necessária comprovação do dano material alegado, enfatizando que o reconhecimento do dever de indenizar pressupõe prova efetiva do prejuízo experimentado, não sendo admissível condenação baseada em danos hipotéticos ou presumidos.

A recorrente sustenta, ademais, que, na remota hipótese de manutenção da condenação, os critérios de atualização monetária estabelecidos pelo Juízo de origem devem ser reformados, a fim de que sejam aplicados exclusivamente os índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, observando-se os parâmetros contratuais pertinentes à época dos supostos depósitos.

Argumenta que eventual condenação deve refletir apenas a rentabilidade típica da aplicação em poupança, afastando-se a adoção cumulativa de outros índices de atualização e encargos financeiros.

Nessa linha, o apelante defende a impossibilidade de cumulação de juros remuneratórios com os índices oficiais da caderneta de poupança, sob pena de configuração de
bis in idem
e enriquecimento sem causa, em afronta ao art. 884 do Código Civil.

Alega que a própria remuneração da poupança já engloba atualização monetária e juros remuneratórios mensais, motivo pelo qual seria juridicamente inadmissível a incidência simultânea de outros juros remuneratórios sobre o mesmo montante.

Ainda em suas razões recursais, o Banco Itaúcard S/A afirma que inexiste prova concreta dos alegados danos materiais, sustentando que os autores limitaram-se a formular alegações genéricas desacompanhadas de documentação apta a demonstrar efetivo prejuízo patrimonial.

A apelante também impugna a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que não deu causa à propositura da demanda, tendo disponibilizado meios adequados de atendimento e esclarecimento aos consumidores.

Subsidiariamente, requer a redução do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, sustentando a excessividade da verba fixada na sentença.

A par destes argumentos, pede
“[...] Em face de todo o exposto, invocando, pois, os conhecimentos dessa Colenda Câmara Cível, a Instituição Financeira apelante requer que seja o presente recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como espera que a ele seja dado provimento, para a reforma da sentença apelada, julgando improcedente a demanda”
(sic).

Contrarrazões acostadas ao Id. 195317198, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença recorrida.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 195380684.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente apelo.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a instituição financeira requerida à restituição dos valores depositados em cadernetas de poupança, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPC, afastando-se a incidência dos denominados expurgos inflacionários, tudo nos termos da fundamentação, reconhecendo, ainda, a imprescritibilidade da pretensão deduzida pelos autores e invertendo o ônus da prova com fundamento nas disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, condenou o banco apelante
“[...] a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% do valor da condenação, nos termos dos arts. 82, 84, 85, § 2.°, inciso I a IV, e 86, caput, do Código de Processo Civil”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Vistos etc.

Pretensão de restituição de depósito judicial aviada por
JOSE TARGON e outros
em face de
BANCO ITAÚCARD S.A. e outro
, todos qualificados. Sustentado que teve irregularmente creditado os rendimentos em suas cadernetas de poupança, tendo direito aos expurgos inflacionários decorrentes do ano 1964. Pediu ao final, a condenação da parte requerida ao restituição dos depósitos realizados, devidamente corrigida e com juros de 1% ao mês, a partir da citação. Atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00. Juntados os documentos de Id. 81171687/81176682.

Citada, a parte requerida apresentou a contestação de Id. 9185551. Preliminarmente arguiu a ocorrência da prescrição; inépcia da petição por ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação. Pediu o indeferimento da inversão do ônus da prova.

No mérito, sustentou que não há prova da constituição do depósito judicial e vínculo com a parte requerida. Por fim, pugnou a improcedência da presente demanda.

[...]

Com efeito, o magistrado possui liberdade para fazer a classificação jurídica dos fatos que lhe são apresentados, em conformidade com o direito aplicável ao caso concreto. Aplicação dos brocardos latinos mihi factum, dabo tibi ius e iura novit curia, admitidos em nosso ordenamento jurídico.

[...]

Nesse passo, cumpre ressaltar, que a relação jurídica estabelecida entre as partes, ao contrário do advogado pela parte ré, está sujeita, sim, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que resta perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 2.o e 3.o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, assim como preconizado pela Súmula n.° 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça [...]

[...]

Da alegada prescrição

Não prescreve a ação do depositante contra o depositário.

Seria contrário à essência mesma do contrato de depósito entendimento contrário. Tal contrato funda-se precipuamente em relação de confiança, na boa fé:

[...]

Portanto, de regra os depósitos não prescrevem. O fato de não haver, no ordenamento atual, reprodução da regra expressa do anterior ("Art. 168 : Não corre a prescrição: ... IV - ... contra o depositante ..."), não importa no contrário, como assinalou o Ministro SALOMÃO. Enquanto não terminada a execução do contrato, pela devolução da coisa que o depositário faça ao depositante, incide o art. 199, II, do vigente Código [...]

[...]

Aliás, a noção jurídica, amplamente aceita, de que, via de regra, as coisas não deixam nunca de ter dono, impediria a aquisição de dinheiro pelo depositário. Não poderia este, mesmo em tese, usucapi-lo, dada a precariedade de sua posse. Precariedade que não se superaria, diante do caráter personalíssimo do contrato de depósito, ao contrário do que, excepcionalmente, se admite em se tratando de situações como, por exemplo, a do comodatário, a quem, em determinados casos, se reconhece o animus usucapiendi.

Apenas uma lei, como aquela de que dá notícia o julgado acima, poderia importar na perda da propriedade, pelos depositantes, de valores depositados nos bancos. E o art. 2o da Lei n. 2.313/54, anote-se, prevê que, após o prazo de 25 (vinte e cinco) anos, se não forem reclamados os depósitos bancários, ou se não houver movimentação da conta, serão os valores recolhidos ao Tesouro Nacional, momento a partir do qual o depositante terá ainda 5 anos para reavê-los, publicando-se editais para conhecimento de todos. O banco, nem nessa hipótese excepcional, trintenária (25 + 5 anos), se transforma em dono do dinheiro. Isto ocorre em favor da União.

Pois bem. A ação do depositante contra o depositário não prescreve.

Do mérito

Posto isso, estabelecida a premissa de que não está prescrito o direito da parte requerente agravante, é bem de se ver que o próprio banco requerido reconhece não ter documento que prove quitação ou restituição dos valores depositados em favor dos requerentes.

O banco requerido sucedeu o instituição financeira com o qual os requerentes detinham de relacionamento. Sendo então o responsável em restituir qualquer quantia antigamente lá depositada.

Desse modo, comprovada a existência de saldos nas referidas contas de caderneta de poupança, a parte requerente faz jus ao recebimento da restituição dos valores depositadas com a devida correção monetária, dos Cr$ 6.550,00 aos requerentes Luiz e José e Cr$ 6.547,40 as requerentes Devarci e Maria Rosa, que lhe cabem consoante depósitos demonstrados em Id. 81174415/81174417/81174420/81174423.

No cálculo do valor a ser restituído, não serão levados em conta os denominados expurgos, impostos à economia pelos planos econômicos governamentais, valendo-se a Contadoria, em seu lugar, do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que, consoante iterativa jurisprudência do STJ em torno de sua Súmula 179, é o que melhor espelha a realidade da perda de poder de compra da moeda em tais períodos

[...]

Tratando-se de depósito antigo, em períodos em que faltem as estimativas de correção monetária mais comumente empregadas, utilizar-se-ão os índices do Índices de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação de pesquisas Econômicas (FIPE) da Universidade de São Paulo, que, como informa o Banco Central do Brasil, são divulgados desde novembro de 1942 (fonte: Calculadora do Cidadão, sítio eletrônico do Bacen https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/público/exibirFormCorrecaoVa lores.do?method=exibirFormCorrecaoValores).

A partir da data em que a parte requerente reclamou a devolução, ou seja da citação, além dos juros remuneratórios capitalizados, inerentes ao depósito judicial, contar-se-ão também os de mora, à taxa de 1% ao mês, na forma do que consta de um dos julgados acima citados, do Ministro SALOMÃO (REsp 703.839).

Ante o exposto, hei por bem
julgar procedentes
os pedidos, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para
condenar
a parte requerida a pagar nos parâmetros acima delineados, a ser apurada em cumprimento de sentença, a
restituição
dos depósitos realizados nas contas poupanças da instituição financeira requerida.

Condeno
a parte requerida

a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% do valor da condenação, nos termos dos arts. 82, 84, 85, § 2.°, inciso I a IV, e 86, caput, do Código de Processo Civil.”

(Id. 195317192)

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à
prejudicial de prescrição
suscitada pela instituição financeira apelante, verifica-se que a tese recursal não merece acolhimento.

Com efeito, a controvérsia estabelecida nos autos não versa propriamente sobre revisão de critérios de remuneração de caderneta de poupança ou cobrança de expurgos inflacionários em sentido estrito, hipótese em que a jurisprudência consolidou entendimento acerca da incidência de prazo prescricional específico. Na realidade, a pretensão deduzida pelos autores decorre da existência de depósitos judiciais antigos cuja restituição não foi comprovadamente efetivada pela instituição financeira depositária ou por sua sucessora.

Nesse contexto, a relação jurídica havida entre as partes possui natureza de contrato de depósito, instituto jurídico historicamente fundado na confiança e na obrigação de guarda e restituição da coisa depositada.

Sob a égide do Código Civil de 1916, vigente à época dos depósitos discutidos nos autos, havia expressa previsão legal acerca da suspensão da prescrição em favor do depositante, dispondo o artigo 168, inciso IV, do referido diploma legal:

“
Art. 168.

Não corre a prescrição
:

[...]

IV. Em do credor pignoratício, do mandatário, e, em geral, das pessoas que lhes são equiparadas,
contra o depositante
, o devedor, o mandante e as pessoas representadas, ou seus herdeiros, quanto ao direito e obrigações relativas aos bens confiados à sua guarda.”

A norma acima evidenciava, de maneira inequívoca, a intenção do legislador de impedir que o simples decurso do tempo fosse utilizado em benefício do depositário que permanece na posse da coisa ou do numerário confiado pelo depositante.

Embora o Código Civil de 2002 não tenha reproduzido literalmente referido dispositivo, a orientação jurídica permaneceu substancialmente preservada, haja vista que a obrigação do depositário somente se torna exigível após a recusa de restituição da quantia depositada, aplicando-se, portanto, a regra prevista no artigo 199, inciso II, do Código Civil vigente:

“
Art. 199.
Não corre igualmente a prescrição:

[...]

II - não estando vencido o prazo;”

Além disso, a matéria é disciplinada por legislação especial, notadamente pela Lei no 2.313/1954, cujo artigo 2o, §1o, estabelece expressamente:

“
Art. 2o
Os créditos resultantes de contratos de qualquer natureza, que se encontrarem em poder de estabelecimentos bancários, comerciais e industriais e nas Caixas Econômicas, e não forem reclamados ou movimentadas as respectivas contas pelos credores por mais de 25 (vinte e cinco) anos serão recolhidos, observado o dispôsto no § 2o do art. 1o ao Tesouro Nacional e aí escriturados em conta especial, sem juros, à disposição dos seus proprietários ou de seus sucessores, durante 5 (cinco) anos, em cujo têrmo se transferirão ao patrimônio nacional.

§ 1o
Excetuam-se do dispôsto nêste artigo os depósitos populares feitos nos estabelecimentos mencionados, que são imprescritíveis
e os casos para os quais a lei determine prazo de prescrição menor de 25 (vinte e cinco) anos.”

Portanto, tratando-se de depósitos populares e inexistindo comprovação de restituição dos valores ou de transferência ao Tesouro Nacional na forma legalmente prevista, não há falar em fluência de prazo prescricional em favor da instituição financeira.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de EXIGIR contas – PRIMEIRA FASE –
CONTA POUPANÇA –PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEPÓSITOS POPULARES CLASSIFICADOS COMO IMPRESCRITÍVEIS
– PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – DEVER DE PRESTAR CONTAS DEVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do § 1o, do artigo 2o, da Lei no. 2.313/1954, e da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depósitos populares são imprescritíveis.

Não há falar em prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação de exigir contas, eis que ausente qualquer previsão legal nesse sentido, de modo que a instituição financeira possui o dever legal de prestar contas quando solicitada pelo cliente, detentor de conta bancária.”
(N.U 1016245-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020) (Destaquei)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –
DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA
– OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM PRESTAR CONTAS NO PRAZO DE 48 HORAS –
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – INOCORRÊNCIA
– PEDIDO GENÉRICO – INEXISTÊNCIA - DECISÃO A QUO MANTIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE NOVOS – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DESPROVIDO.

Em que pese o Agravante defenda que o prazo para interposição de ações em que são impugnados os critérios de remuneração da Caderneta de Poupança é de 20 anos, este prazo não se aplica ao caso concreto pois, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a regra da imprescritibilidade da ação para reclamar os valores depositados em conta poupança, nos termos do art. 2.o da Lei 2.313/1954.

Da leitura da peça vestibular extrai-se, com exatidão, que a Agravada pretende a prestação de contas dos valores depositados na conta poupança n.o 20705-3, desde o período de abertura (1980) até o ajuizamento da ação originária, o que, à toda evidência, afasta a tese de pedido genérico defendida pelo Agravante.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.”
(N.U 1017079-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 02/04/2021) (Destaquei)

Ademais, a instituição apelante não produziu qualquer prova apta a demonstrar fato extintivo da obrigação, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, ausente comprovação inequívoca de quitação, restituição ou extinção regular da obrigação de depósito,
rejeito
a preliminar arguida pela instituição bancária apelante.

Passo a análise do mérito recursal.

Quanto à existência da relação jurídica e do dever de restituição, é imperativo destacar que a relação entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dita:

“
Súmula 297 do STJ
- O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nesse cenário, operada a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, cabia ao banco o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O apelante, contudo, limitou-se a alegar a ausência de registros internos e a questionar a autenticidade de documentos manuscritos da época, sem apresentar qualquer prova de que os valores foram restituídos aos depositantes ou legitimamente transferidos ao ente público.

Nessa toada, a insurgência contra a validade dos comprovantes de depósito juntados pelos apelados (Id’s. 195317156 a 195317159) não merece prosperar, visto que a contemporaneidade dos documentos (1964) justifica plenamente a sua forma manuscrita e o desgaste natural.

Admitir o argumento do banco de que a escrita à mão retira a fé pública do documento seria ignorar a realidade burocrática e tecnológica do país na década de 1960, o que afronta o princípio da boa-fé objetiva e a razoabilidade.

Os documentos apresentados pelos autores detalham nomes, datas e valores específicos, conferindo verossimilhança suficiente às suas alegações, ao passo que a instituição financeira, na qualidade de sucessora da entidade depositária original, detém o dever de guarda e conservação de tais registros ou a responsabilidade por sua perda, não podendo transferir o ônus dessa desorganização administrativa ao consumidor vulnerável.

Sobre o tema, colaciono precedentes dos tribunais pátrios em casos semelhantes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO
E DECADÊNCIA. MÉRITO.
PROVA DO DEPÓSITO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES. DEVER DE RESTITUIR RECONHECIDO. ABANDONO OU RENÚNCIA AOS VALORES NÃO EVIDENCIADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO
E DECADÊNCIA
Dada a natureza do depósito bancário judicial, não está sujeito a prescrição ou decadência, ainda que passados mais de trinta anos de sua efetivação. MÉRITO. PROVA DO DEPÓSITO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO LEVANTAMENTO DOS VALORES. DEVER DE RESTITUIR RECONHECIDO. ABANDONO OU RENÚNCIA AOS VALORES NÃO EVIDENCIADOS. Havendo documento que demonstre a existência de depósito bancário em nome da parte autora, descabe presumir que o beneficiário abandonou o depósito. Positivada a existência do depósito judicial, permanece o dever da instituição bancária em zelar e guardar o numerário que lhe foi confiado, não havendo que se falar em abandono ou renúncia. CORREÇÃO MONETÁRIA. Incide a correção monetária na espécie conforme dispõe a Súmula no 179 do STJ. Devem ser adotados os índices oficiais de correção monetária. JUROS. Tratando-se de conta-corrente comum, não incidem juros remuneratórios. São devidos apenas os juros moratórios, segundo a taxa legal vigente à época da constituição em mora
, que se caracterizou com o ofício ao banco demandado acerca das informações sobre o depósito para o seu levantamento, em 16/04/1996 (fl. 119), havendo resposta negativa à solicitação (fl. 120). Os juros moratórios deverão obedecer a nova taxa legal a partir da vigência do Código Civil de 2002. AFASTARAM A PRESCRIÇÃO E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70042394817 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 24/04/2013, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2013) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE HERANÇA A MAIS DE 50 ANOS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU.
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA A REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO EM FAVOR DOS AUTORES EM 1956. AUSÊNCIA DE PROVA FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES. ÔNUS QUE INCUMBIA AO RÉU. EXEGESSE DO ARTIGO 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE OFÍCIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Segundo a legislação vigente à época dos fatos é imprescritível o requerimento de restituição de valores de "depósitos populares", atualmente chamados de caderneta de poupança, segundo os ditames do artigo 2o, § 1o, da Lei 2.313/54
. II - Não há falar em ilegitimidade passiva ad causam quando há relação direta entre o Réu, a causa de pedir e o pedido dos Autores, podendo, inclusive, qualquer decisão proferida interferir na esfera de direitos daquele que se moveu a demanda. III - Afronta ao princípio do acesso à justiça a exigência de esgotamento da via administrativa para possibilitar o ajuizamento de demanda.
IV - Dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil que incumbe ao réu o ônus da prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nessa esteira, in casu, caberia ao banco comprovar a existência do encerramento da conta na qual foram feitos os depósitos, ou levantamentos dos valores por terceira pessoa. Deixando de assim proceder, fica obrigado a ressarcir os autores na importância depositadas e oriundas de direito hereditário, devidamente atualizados (correção monetária e juros remuneratórios). V - Equivoca-se o magistrado a quo ao deixar de estabelecer a incidência de correção monetária entre o período de setembro de 1956 e agosto de 1964;
se não havia um índice legal estabelecido neste lapso temporal, uma vez que tem entendido a jurisprudência pela aplicação da variação pelo salário mínimo, como parâmetro de correção da desvalorização da moeda.
VI - Tratando-se de responsabilidade civil por danos materiais, os juros moratórios devem ser contados da data da citação.
”
(TJ-SC - AC: 20100853220 Criciúma 2010 .085322-0, Relator.: Joel Figueira Júnior, Data de Julgamento: 18/04/2013, Sexta Câmara de Direito Civil)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO DEPOSITADO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO - SÚMULA 179 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PREFACIAL RECHAÇADA - MÉRITO -
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
RECURSO NÃO PROVIDO. Inexistindo prova por parte da instituição do recebimento do depósito, assumindo todas as obrigações desta espécie de contrato, no sentido de ter transferido o numerário para outra entidade e, também, que procedeu a efetiva comunicação ao beneficiário, não há como ser acolhida a alegada ilegitimidade.
O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em face de depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos (Súmula 179 do Superior Tribunal de Justiça). Os depósitos judiciais equiparam-se aos antigos depósitos populares, razão pela qual são imprescritíveis pela aplicação do § 1o do art. 2o da Lei n. 2.313/54. RECURSO DO AUTOR - DEPÓSITO JUDICIAL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DESDE A DATA DO DEPÓSITO - TAXAS INERENTES À CARDENETA DE POUPANÇA - MEDIDA NECESSÁRIA AO RESTABELECIMENTO DO VALOR REAL DA MOEDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte autora comprovado a efetivação do depósito judicial em conta poupança e, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, a remuneração do capital investido com a incidência dos juros remuneratórios, nos termos da legislação que rege as cardenetas de poupança, é medida que se impõe.
”
(TJ-SC - AC: 495605 SC 2008.049560-5, Relator.: Wilson Augusto do Nascimento, Data de Julgamento: 09/01/2009, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: Apelação Cível n., de Blumenau) (Destaquei)

Dessa forma, a condenação ao pagamento de danos materiais, consubstanciada na restituição dos valores atualizados, é medida de rigor para evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Com efeito, conforme demonstrado pelos documentos de Ids. 195317156 a 195317159, restou comprovada a realização dos depósitos em caderneta de poupança. Por sua vez, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a restituição dos valores depositados, tampouco a ocorrência de causa legal legítima apta a justificar a perda da quantia.

Assim, permanece íntegra a obrigação de devolução, independentemente do lapso temporal transcorrido, uma vez que o depósito implica presunção de guarda e conservação da quantia pela instituição depositária até sua regular restituição ao depositante, quando reclamada.

Quanto aos critérios de atualização monetária e juros, a sentença também deu solução adequada ao caso.

A aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme preconiza a Súmula 179 do Superior Tribunal de Justiça, é o índice que melhor recompõe o poder aquisitivo da moeda frente aos diversos planos econômicos e mudanças de padrão monetário ocorridos no Brasil desde 1964.

Dispõe a referida súmula:

“
Súmula 179 do STJ:
O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.”

Não há que se falar em utilização exclusiva dos índices de caderneta de poupança como pretende o apelante, uma vez que o depósito judicial possui regramento de correção específico que visa a integralidade da recomposição do valor.

No tocante aos juros remuneratórios e de mora, a sua incidência capitalizada e cumulada decorre da própria natureza do depósito judicial, não configurando
bis in idem
, mas sim a justa remuneração do capital e a sanção pela demora na restituição após a citação.

Ademais, no que concerne ao princípio da causalidade e aos honorários sucumbenciais, verifica-se que o banco apelante resistiu à pretensão autoral tanto na esfera administrativa quanto judicial, dando causa ao ajuizamento da demanda.

A fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atende aos critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observando o grau de zelo dos profissionais e a complexidade histórica da causa, não havendo motivos para sua redução. Pelo contrário, diante do desprovimento deste recurso, a verba deve ser majorada em sede recursal, conforme determina o § 11 do referido artigo.

Por derradeiro, conclui-se que a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois aplicou corretamente o Direito ao reconhecer a imprescritibilidade do depósito bancário sob custódia, a responsabilidade objetiva da instituição financeira sucessora e a necessidade de restituição plena dos valores confiados à sua guarda. A falha na manutenção de registros internos não pode servir de escudo para o descumprimento de obrigações contratuais e legais de natureza fiduciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado em sede de liquidação de sentença, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026